Tribunal: TCU
Processo: 029.134/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7333/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata do terceiro ciclo de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , com o Acórdão 8991/2020-TCU-Segunda Câmara , sobre a etapa de execução do plano de ação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para a reanálise das prestações de contas dos convênios aprovados pela IT-OPE-018/14 e pela Resolução CD-FNDCT 2/2014, como determinado pelo item 9.5 do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o aludido Acórdão 8.991/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. reiterar a premente necessidade de os gestores da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep promoverem o efetivo cumprimento das determinações proferidas, entre outros, pelos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , com as modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , e, por esse prisma, determinar que a Finep prossiga prontamente na execução do plano de trabalho para a integral e plena análise sobre todas as prestações de contas dos convênios ou instrumentos congêneres destinados ao repasse de recursos federais no bojo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ainda que sob a modalidade não-reembolsável prevista na Lei no 11.540, de 2007, devendo a Finep se abster de, entre outros mecanismos semelhantes, empregar a amostragem para a preocupante definição das prestações de contas a serem parcialmente analisadas pelo ente repassador, em plena sintonia com os referidos acórdãos e com os princípios constitucionais da prestação de contas, moralidade e impessoalidade; sem prejuízo de, entre outros mecanismos semelhantes, a Finep admitir eventualmente o preliminar emprego da amostragem apenas para a definição das etapas dos respectivos trabalhos de análise em função aí, por exemplo, do risco, da materialidade e da relevância no correspondente objeto pactuado com vistas, todavia, à plena e integral análise de todas as prestações de contas dos respectivos ajustes; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep apresente, se necessário, o seu complementar plano de ação com vistas a assegurar o efetivo cumprimento de todas as determinações proferidas, entre outros, pelos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , com vistas a promover a integral e plena análise sobre todas as prestações de contas dos convênios ou instrumentos congêneres em plena sintonia com o item 9.1 do presente Acórdão, restando aqui fixada a improrrogável data de 31/1/2022 como termo final para o integral cumprimento de todas as aludidas determinações, sob pena da consequente responsabilização em desfavor dos desidiosos gestores públicos, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, sem prejuízo de, desde já, ressaltar que a eventual interposição de recurso contra a presente deliberação não terá o condão de estender esse termo final ora fixado em 31/1/2022; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Financiadora de Estudos e Projetos para ciência e efetivo cumprimento de todas as aludidas determinações; e 9.4. prosseguir com o presente monitoramento sobre o item 9.1 deste Acórdão e, para além de todas as demais determinações, sobre os itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara . (...) "; Considerando que a análise sobre os itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3.235/2017 deve ser realizada em sintonia com a reiteração promovida pelo item 9.1 do Acórdão 8991/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 8.991/2020, o TCU fixou o improrrogável prazo de 31/1/2022 para o efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.1 do referido acórdão; Considerando que, em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 8.991/2020, a Finep protocolou o Plano de Ação Complementar (Peça 40), em 6/11/2020, após ter tomado a ciência da deliberação em 9/9/2020 (Peça 35), e ali informou que estimaria a análise de todas as prestações de contas dos convênios e ajustes até o último trimestre de 2021 (Peça 40, p. 5); Considerando que a unidade técnica assinalou a desnecessidade de manutenção do processo de monitoramento em aberto até 31/1/2022, tendo esse sido o prazo fatal fixado para a Finep promover o efetivo cumprimento dos itens 9.1 e 9.4 do Acórdão 8.991/2020; Considerando, adicionalmente, que o item 9.2.1 do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara determinou o semestral envio dos relatórios com a informação dos resultados da reanálise dessas prestações de contas, devendo essa determinação também ser alvo de monitoramento até o prazo fatal estabelecido em 31/1/2022; Considerando que, dessa forma, a unidade técnica propôs a autuação de específico processo de acompanhamento para verificar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.1 e 9.4 do Acórdão 8.991/2020 (a ser analisado definitivamente apenas em 2022) e para verificar o cumprimento do item 9.2.1 do Acórdão 272/2018 (a ser analisado semestralmente); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs a anotação de cumprimento, entre outras, das determinações prolatadas pelos itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 8.991/2020 e a aludida autuação do específico processo de acompanhamento; Considerando, por outro ângulo, que as adicionais determinações prolatadas pelo Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara (originador deste terceiro ciclo de monitoramento - Peça 43) também seriam apreciadas no presente processo, já que o respectivo TC Processo 012.697/2017-6 estaria encerrado e apensado ao TC Processo 035.725/2015-0 ; Considerando que o referido Acórdão 272/2018 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. considerar integralmente cumprida a determinação prolatada pelo item 9.4.3 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , com as modificações dadas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que a Financiadora de Estudos e Projetos adote as seguintes providências: 9.2.1. encaminhe ao TCU, por intermédio da Secex/RJ, os relatórios semestrais com a informação dos resultados da reanálise das prestações de contas, discriminando, no mínimo, o número do convênio, o número no Siafi, o nome e o CNPJ do proponente, o objeto, a data de assinatura, o prazo de execução, o valor do projeto, o valor liberado e o setor responsável, além da necessária conclusão sobre a reanálise dessas contas e as providências cabíveis; 9.2.2. o dimensionamento da força de trabalho temporário para o período de 270 dias, com o intuito de auxiliar o seu quadro de pessoal na fase de execução do aludido plano de ação, não devendo o correspondente contrato temporário exceder o prazo de 180 dias, sem prejuízo de poder prorrogá-lo por até 90 dias, desde que, excepcionalmente, seja comprovada a manutenção das condições que ensejaram o referido contrato, nos termos do art. 10, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.019, de 1974, com a redação dada pela Lei no 13.429, de 2017; 9.3. recomendar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que a Financiadora de Estudos e Projetos adote as seguintes medidas: 9.3.1. restrinja as atribuições dos contratados temporários, em apoio aos servidores efetivos para a reanálise das prestações de contas, a atividades instrumentais e acessórias sem a emissão de juízo de valor sobre as aludidas contas, no caso de se efetivar a referida contratação de empresa para o referido trabalho temporário, observando, por analogia, o disposto no art. 1o, caput, do Decreto no 2.271, de 1997, além de atentar para as orientações veiculadas pelos Acórdãos 1.069/2011 e 1.440/2016, do Plenário do TCU; 9.3.2. exija, no mínimo, os elementos previstos no art. 40 da IN-CD-FNDCT no 1/2010, no caso de vir a expedir normativos internos sobre os elementos integrantes das prestações de contas a serem reanalisadas; 9.4. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações atentem para a necessidade de, efetivamente, apoiarem a Financiadora de Estudos e Projetos para o cumprimento das providências determinadas pelos itens 9.2 deste Acórdão, em face da referida contratação temporária destinada à redução do correspondente passivo processual na Finep; 9.5. determinar que, a partir da cópia deste Acórdão, a Secex/RJ autue novo processo para prosseguir no monitoramento dos itens 9.4.3 e 9.7.1 do Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara , com as modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , em relação à etapa de execução do plano de ação da Finep para a aludida reanálise das prestações de contas; (...) "; Considerando, então, que, além de anotar o eventual cumprimento de alguns itens dos referidos acórdãos, a unidade técnica propôs a autuação do específico processo de acompanhamento para verificar o cumprimento do item 9.2.1 do Acórdão 272/2018, em conjunto com os itens 9.1 e 9.4 do Acórdão 8.991/2020, diante do prazo fatal estabelecido para o cumprimento das determinações em 31/1/2022; Considerando, contudo, que a aludida anotação de cumprimento das diversas determinações tenderia a ser melhor avaliada junto ao último monitoramento sobre o cumprimento dos suscitados acórdãos, ao passo que a aludida autuação dos específicos processos de acompanhamento pode ser melhor substituída pelo envio de determinação para a unidade técnica promover a semestral atuação dos correspondentes processos de monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o mero andamento do cumprimento das determinações proferidas pelo Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , com o Acórdão 8991/2020-TCU-Segunda Câmara , além do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar as providências indicadas abaixo: 1. Processo TC- Processo 029.134/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. assinar o prazo de 30 (trinta) dias para a Financiadora de Estudos e Projetos informar a unidade técnica no TCU sobre o efetivo cumprimento, ou não, da determinação proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 272/2018; 1.6.2. promover por intermédio da unidade técnica a adoção das seguintes medidas: 1.6.2.1. realize, semestralmente, a autuação do subsequente processo de monitoramento com vistas a avaliar o envio dos relatórios semestrais pela Finep para informar o cumprimento das correspondentes medidas semestrais fixadas pelo Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , com o Acórdão 8991/2020-TCU-Segunda Câmara , além do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.2.2. realize, apenas junto ao último monitoramento semestral sobre o cumprimento dos suscitados acórdãos, a emissão do parecer conclusivo da unidade técnica sobre o efetivo cumprimento, ou não, de todas as diversas determinações prolatadas pelo Acórdão 3235/2017-TCU-Segunda Câmara a partir das modificações promovidas pelo Acórdão 7217/2017-TCU-Segunda Câmara , com o Acórdão 8991/2020-TCU-Segunda Câmara , além do Acórdão 272/2018-TCU-Segunda Câmara , diante do prazo fatal para o cumprimento fixado em 31/1/2022; 1.6.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência e prosseguimento no efetivo cumprimento das correspondentes determinações do TCU; e 1.6.4. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 035.725/2015-0 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.